Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800352-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILAS ABRAAO MENEZES CORREA

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ROUBO QUALIFICADO.
NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
Consta dos autos, que em seguida à prisão flagrancial, no dia 19/10/2021, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão. Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, restando superada a necessidade de audiência de custódia

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA

Assim, plenamente justificada a prisão do paciente, diante de sua periculosidade, bem assim, em razão da
gravidade de conduta, realizada em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, tendo juntamente com
o acusado Marllon Lobato Santana subtraído a quantia de R$ 5.310,00 da vítima Paulo Benício Martins, que ainda levou uma coronhada no momento da prática delitiva. A ação dos acusados foi interrompida por um policial à paisana que se encontrava no local e presenciou a pratica criminosa, impedindo a fuga dos mesmos.

Dessa forma, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, ademais, conforme referido nas informações judicias, o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado por crime de roubo qualificado, possuindo vasta certidão de antecedentes criminais, sendo contumaz na perpetração de delitos patrimoniais, mediante violência ou grave ameaça,
devendo ser mantida, a custódia cautelar,
nos termos da lei processual penal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVES
.
as alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Silas Abraão Menezes Corrêa
,

contra ato do MM.
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/10/2021, por ter, supostamente, infringido o artigo 157, §2, II do CP. Prossegue relatando ter sido homologado o auto de prisão em flagrante, bem como, convertida em prisão preventiva no dia 19/10/2021, pelo juízo plantonista.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia, inicialmente diante da não realização da audiência de custódia, que trouxe prejuízos irreparáveis ao mesmo e a sua defesa, bem como,
diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos.

Aponta o impetrante que o paciente ostenta condições favoráveis à liberação, não havendo razão para mantê-lo constrito, pelo que requer a concessão de liminar, com a imediata revogação da prisão preventiva requerendo, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salma, opinando pelo conhecimento e denegação ordem (ID 8041764).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
nulidade da prisão diante da ausência de realização de audiência de custódia
, entendo não merecer guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Consta dos autos, que em seguida à prisão flagrancial, no dia 19/10/2021, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão, conforme esclarecido nas informações judiciais que passo a transcrever:

“A impetração diz respeito ao processo que teve sua tramitação junto à Secretaria desta 11ª Vara Penal, autuado sob o nº 0816142-11.2021.8.14.0401, no bojo do qual o paciente e o nacional Marllon Lobato Santana foram denunciados pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, estando o feito na fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

Concernente ao retrospecto carcerário do paciente, o Juízo esclarece que ele e o correu foram presos em flagrante delito, que foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo Juízo Plantonista em 19/10/2021,
diante da inexistência de comprovação nos autos ao endereço dos autuados e a grande reprovabilidade social que o ilícito penal acarretou.

Em 04/11/2021, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva propostos pelo Defesa do paciente e do outro denunciado, eis que, em relação ao requerente, o Juízo de Origem considerou que Defesa “não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da conversão do flagrante em prisão preventiva, restringindo-se a alegar, dentre outros elementos, circunstancia pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa, etc.), sendo consabido que tais condições não têm o condão de, per si, afastar a segregação cautelar.”

Em 29/11/2021, o Juízo indeferiu reiteração de pedido de revogação da custódia processual do paciente por entender que ainda restavam presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Em 13/01/2022, a Defesa do paciente reiterou novamente pedido de soltura do réu sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e a primariedade do paciente, sendo o Ministério Publico intimado pelo Juízo para emitir parecer a respeito, de modo que o prazo para ciência e manifestação ainda estão em curso.

Da leitura da impetração, verificou-se que a Defesa requereu a concessão da ordem tendo em conta as condições pessoais favoráveis do paciente (trabalhador honesto, com família constituída por mulher e filhos); a ausência de realização de audiência de custodia e a ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida extrema.

A respeito da insurgência defensiva, este magistrado se reserva a não manifestar nenhum juízo de mérito, considerando a própria existência de pedido de soltura da paciente pendente de apreciação e a eventualidade que permaneça respondendo pelo Juízo.

Porém, com o fito de bem elucidar acerca da matéria posta em exame
, informa que a Defesa coligiu aos autos comprovantes de audiência de custodia, bem assim que o requerente registra condenação penal transitada em julgado nos autos do Processo nº 0007849-26.2007.8.14.0401 pela prática dos crimes insertos no art.157, §2º, I e II c/c art. 288, ambos do CP, com trânsito em julgado em 2018, estando a pena em fase de cumprimento no âmbito do Processo de Execução nº 0024529-53.2018.8.14.0401, de modo que o paciente já estava em regime aberto quando foi preso em flagrante delito pelos criminosos que deram ensejo à presente impetração.”
(negritei).

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, restando superada a necessidade de audiência de custódia, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal. Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA A NECESSIDADE DE MANTER O PACIENTE PROVISORIAMENTE CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. I – A não realização da audiência de custódia, embora configure irregularidade, não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva decretada após a homologação da prisão flagrancial do agente criminoso. Recente precedente lançado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP. In casu, a segregação cautelar se deu sob o argumento da garantia da ordem pública,

consubstanciando-se nas provas colhidas, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, encontrando-se presentes os requisitos autorizativos da preventiva. III – Habeas corpus denegado.

TJ-AL - HC: 08072826420198020000 - Câmara Criminal - Rel. João Luiz Azevedo Lessa - Julgado 19/02/2020.

Há que se ressaltar, ainda, conforme consta nas informações da autoridade tida como coatora, a não realização da audiência de custódia se deu em virtude da pandemia de COVID 19 e pelo fato da
não apresentação dos flagranteados pela SEAP, para videoconferência, razão pela qual, excepcionalmente, o ato não foi realizado, mas tudo devidamente justificado no ato judicial de conversão da prisão em flagrante em preventiva

.

Assim, nos termos determinados pela Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que em seu art. 8º, autorizou, em caráter excepcional, a não realização da audiência de custódia com o objetivo de prevenir e reduzir a contaminação pelo novo Coronavírus, não há o que se falar em ilegalidade da custódia, na medida o paciente teve respeitadas todas as garantias constitucionais, com a prisão decretada em observância aos dispositivos do Código de Processo Penal.

Quanto a alegada de

ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional
, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública.

Ao contrário do que alega a defesa, ressalte-se que em 27/01/2022 a autoridade demandada indeferiu um dos quatro pedidos de relaxamento da prisão, em razão de subsistirem os motivos da custodia cautelar, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, nos seguintes termos:

“Na decisão de ID 47257484, este juízo indeferiu os requerimentos postulados pelas defesas em sede de resposta escrita à acusação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca do requerimento de revogação de prisão preventiva de ID 47185547. Não houve manifestação do órgão acusatório, conforme certidão de ID 47932456.

Consta na denúncia que no dia 19/10/2021, por volta das 10h30min, dentro de um ônibus, em um estacionamento próximo à feira, no complexo do Jurunas, o denunciado Marllon Lobato Santana, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro arma de fogo, subtraiu o valor de R$ 5.310,00 (cinco mil trezentos e dez reais), da vítima Paulo Benício Martins.

No dia e hora supracitados, o acusado Marllon Lobato Santana viu a vítima contando dinheiro dentro de um ônibus e, portando um simulacro de arma de fogo tipo pistola, adentrou o ônibus, de propriedade da vítima, anunciou o assalto e deu uma coronhada na cabeça da vítima. Ato contínuo, tomou para si o dinheiro que a vítima conseguiu vendendo farinha na feira do complexo do Jurunas.

Quando o denunciado
Marllon Lobato Santana
desceu do ônibus, subiu na garupa da moto de seu comparsa,
Silas Abraão Menezes Correa
, que o esperava do lado de fora do ônibus, para empreenderem fuga, todavia, um policial à paisana observou toda a ação delituosa e conseguiu prender em flagrante os denunciados.

Assim, analisando as circunstâncias concretas do presente caso, tem-se que o roubo foi perpetrado mediante concurso de agentes e que o acusado MARLLON chegou a agredir com coronhadas a vítima, demonstrando sua periculosidade.

Do mesmo modo, verifica-se que os acusados possuem vasta certidão de antecedentes criminais, sendo contumazes na prática de delitos patrimoniais perpetrados mediante violência ou grave ameaça, destacando-se que o acusado SILAS ABRAAO MENEZES CORREA possui, ainda, condenação transitada em julgado.

Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, verifica-se que a ordem pública precisa ser garantida pois a sociedade paraense tem vivido constantemente sob situação de insegurança e medo, sendo inconcebível a conduta daqueles que assaltam a vítima agredindo-lhe, e levam todo o dinheiro que seria utilizado para o seu sustento e de sua família.

Quanto à instrução criminal, o Juízo precisa resguardar a coleta de provas, ocasião em que serão esclarecidos todos os pormenores do fato narrado na Denúncia e, estando a instrução em seu nascedouro, não se verifica qualquer excesso de prazo.

Cabe destacar, também, que nos termos do art. 313, I do CPP, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, sendo o caso dos presentes autos uma vez que é imputado aos acusados a conduta do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Pelo exposto, este Juízo INDEFERE o requerimento concernente à revogação da prisão preventiva dos denunciados
MARLLON LOBATO SANTANA e SILAS ABRAÃO MENEZES CORREA.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia
10 de fevereiro de 2022, às 09:30 horas
, devendo a secretaria do juízo intimar as testemunhas de acusação e defesa, bem como os acusados mediante ofício à SEAP.”

‘

Assim, plenamente justificada a prisão do paciente, diante de sua periculosidade, bem assim, em razão da
gravidade de conduta, realizada em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, tendo juntamente com
o acusado Marllon Lobato Santana subtraído a quantia de R$ 5.310,00 da vítima Paulo Benício Martins, que ainda levou uma coronhada no momento da prática delitiva. A ação dos acusados foi interrompida por um policial a paisana que se encontrava no local e presenciou a pratica criminosa, impedindo a fuga dos mesmos.

Dessa forma, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, ademais, conforme referido nas informações judicias, o paciente ostenta condenação transitada em julgado por crime de roubo qualificado.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública, pois conforme infere-se nas informações, o paciente, in verbis:

“Na situação concreta, não verifico como a liberdade o agente, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a execução das medidas protetivas de urgência diante do fumus commissi delicti, como dito acima. Diante dessas circunstâncias, entendo que a constrição da liberdade visa preservar a integridade física e psíquica da ofendida, notadamente em razão da demonstração de agressividade e diante dos supostos reiterados fatos, o agente poderá voltar a delinquir.”
(trecho extraído da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva)

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

TJPA – nº 2017.02799831-39 - Rel. Raimundo Holanda Reis - Seção de Direito Penal - Julgado em 2017-07-03.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/02/2022